Tribunal: TJPA
Processo: 0005176-65.2013.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005176-65.2013.8.14.0057

APELANTE: ANTONIO GLEISON MARTINS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E, ALTERNATIVAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DO ART. 28 DA

LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO CONFIRMOU A PRESENÇA DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORARAM A VERSÃO DA ACUSAÇÃO E APONTARAM O APELANTE COMO AUTOR DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA PELA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA E REJEITADO O PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO-BASE JÁ SE ENCONTRA NO MÍNIMO PREVISTO EM

LEI.

APELO

IMPROVIDO.

DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO

I. A materialidade se encontra provada por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual atestou positivo para cocaína. A autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos, notadamente os depoimentos dos dois policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante. Ambos confirmaram a versão da acusação, bem como as declarações dadas em inquérito policial, relatando que o recorrente foi flagrado na posse de um grande embrulho de cocaína, popularmente denominado de “25”. É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, máxime quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas. A condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando os depoimentos das testemunhas apontam em sentido oposto. Ao contrário do alegado no apelo, constata-se a presença de um conjunto probatório harmonioso, evidenciando autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. Condenação mantida e rejeitado o pedido de desclassificação para a infração do art. 28 da Lei nº 11.343/06;

DA DOSIMETRIA

II. A defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. Todavia, observa-se que a base já foi aplicada no mínimo previsto em lei para o crime, qual seja, em cinco anos e quinhentos dias-multa. Logo, inviável o atendimento do pleito.
Recurso

de

apelação

conhecido

e

improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e

julgá-lo

improvido,

na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANTONIO GLEISON MARTINS DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de dois anos e seis meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito de Santa Maria do Pará.

Nas suas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente, pois os policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante não teriam relatado com clareza, que a droga apreendida seria destinada a comercialização. Na ausência de certeza quanto à acusação, a defesa concluiu que o apelante deveria ser absolvido, por força do princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a infração do art. 28 da Lei nº 11.343/06, em razão da pequena quantidade de entorpecente apreendida. Ainda, postulou pela revisão da pena-base, a fim de que seja fixada no mínimo legal.
Ao final,

pugnou pelo conhecimento

e

provimento

do

recurso

de

apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo

conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial

acusatória, o

delito foi

assim

narrado:

“[...] Consta do anexo procedimento policial que no dia 04 de dezembro de 2013, uma guarnição da policial militar encontrava-se realizando ronda ostensiva pela cidade quando avistou o acusado em via pública em atitude suspeita. Que diante disso os policiais resolveram abordar o acusado, sendo que na revista pessoal do denunciado encontram dentro da cueca dele um pote de plástico contendo uma peteca de substância entorpecente tipo cocaína, denominada 25. Diante disso o acusado foi encaminhado para a delegacia de polícia. Perante a autoridade policial o acusado alegou que a droga encontrada em seu poder seria para consumo, pois é viciado em drogas [...]” (SIC)

Regularmente processado, o recorrente foi condenado por tráfico de drogas, tendo recebido pena-base no mínimo legal. Em razão do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, a sanção final foi aplicada em dois anos e seis meses de reclusão, em regime aberto, mais duzentos e cinquenta dias-multa. A pena corporal foi substituída por duas restritivas de direito. Inconformada, a defesa apelou.

DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa requereu, em suma, a absolvição do recorrente e, subsidiariamente, a desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Todavia, analisando os autos, constata-se que os pleitos não merecem acolhimento. A materialidade se encontra provada por meio do
laudo toxicológico definitivo
, o qual atestou positivo para cocaína. A autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos, notadamente os depoimentos dos dois policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante. Ambos confirmaram a versão da acusação, bem como as declarações dadas em inquérito policial,
relatando

que

o

recorrente

foi

flagrado

na

posse

de um grande embrulho de cocaína,

popularmente

denominado de “25”.

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, máxime quando colhidos
mediante contraditório e corroborados
por
outras

provas dos autos.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

A condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a

acusação

de

tráfico de drogas,
sobretudo quando

os

depoimentos

das testemunhas

apontam

em

sentido

aposto.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/06 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA NA MESMA PESSOA DA FIGURA DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE - APELO IMPROVIDO. Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse.
Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício.
APELO IMPROVIDO. (TJ-ES - APR: 00083579220158080050, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/01/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2021)”

Ora, ao contrário do que foi alegado pela defesa, constata-se a presença de um conjunto probatório harmonioso, evidenciando a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. Por esta razão, mantenho a condenação e rejeito o pedido de

desclassificação.

DA DOSIMETRIA.

A defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. Todavia, observa-se que a base já foi aplicada no mínimo previsto em lei para o crime, qual seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Logo, é inviável o atendimento do pleito defensivo.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao apelo, nos

exatos

termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2022